Tribunal: TJES
Processo: 5010584-72.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010584-72.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

APELADO: ANA CLARA SOUZA ROBLES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou à manutenção de contrato coletivo por adesão e ao pagamento de indenização por danos morais, em favor de beneficiária portadora de doença grave e em tratamento médico contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo enquanto a beneficiária se encontra em tratamento médico contínuo e indispensável à preservação de sua vida e saúde; e (ii) estabelecer se a referida rescisão configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito da operadora de rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo não é absoluto, pois encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, principalmente, nos direitos fundamentais à vida e à saúde.

Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082, a operadora, mesmo após a rescisão de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, mediante o pagamento da contraprestação devida.

A interrupção abrupta da cobertura de saúde de beneficiária em tratamento contínuo para doença grave configura conduta abusiva, que a coloca em desvantagem exagerada e viola a justa expectativa de continuidade do serviço.

A privação da cobertura de saúde em momento de extrema vulnerabilidade e angústia ultrapassa o mero dissabor contratual, configurando ofensa a direitos da personalidade e gerando o dever de indenizar por dano moral.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é proporcional e condizente com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal em casos análogos, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pela
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
por meio da qual pretende ver reformada a r. sentença proferida pela
5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos, julgou procedentes os pedidos formulados por
ANA CLARA SOUZA ROBLES
para confirmar a tutela de urgência e determinar a manutenção da autora no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial, e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, por se tratar de exercício regular de direito, em conformidade com as normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); (ii) a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, tratando-se de mero cancelamento contratual; e, subsidiariamente, (iii) o excessivo valor arbitrado a título de indenização, pugnando por sua redução.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a sentença objurgada não merece reforma. Explico.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a perquirir a legalidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, promovida pela operadora, enquanto a beneficiária se encontra em tratamento médico contínuo para doença grave, bem como a ocorrência de dano moral indenizável na espécie.

Segundo se depreende dos autos, a apelada é portadora de Doença de Crohn e Neuropatia Periférica, patologias de natureza grave, crônica e que demandam tratamento contínuo para a preservação de sua saúde e de sua própria vida, conforme atesta o robusto laudo médico acostado aos autos, que adverte "
necessária a manutenção do seu tratamento pelo risco de complicações irreversíveis da doença, inclusive de morte
” (ID 14316497, Pág. 19).

Ademais, como bem ressaltado na sentença objurgada, a apelada, desde abril de 2024, faz tratamento com o medicamento "Ustequinumabe" por tempo prolongado e indeterminado (ID 14316499, p. 6), registrando, ainda, que tal medicação é coberta pelo plano de saúde contratado junto à apelante.

Nesse diapasão,
a tese recursal de que a rescisão unilateral do contrato coletivo constitui exercício regular de direito, embora, em regra, admissível, não se sustenta diante das particularidades do caso concreto,
uma vez que o direito da operadora de resilir o contrato não é absoluto, encontrando limites nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, sobretudo, no direito fundamental à vida e à saúde, que ostentam primazia no ordenamento jurídico.

A matéria, aliás, foi objeto de análise definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, que culminou na fixação da seguinte tese jurídica vinculante (Tema 1082):

"
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.
"

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a vedação à suspensão de cobertura ou à rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade, independentemente do regime de sua contratação – coletivo ou individual.
A operadora deve aguardar a efetiva alta médica para se desincumbir da obrigação de custear os cuidados assistenciais pertinentes
.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação sistemática e teleológica da Lei nº 9.656/1998, notadamente de seus artigos 8º, §3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, que, em conjunto, revelam a intenção do legislador de proteger o consumidor em momentos de fragilidade, garantindo a continuidade de tratamentos essenciais.

No caso, observa-se que
a situação fática da apelada se amolda com perfeição à hipótese protegida pela tese vinculante
, uma vez que as provas carreadas aos autos são inequívocas quanto à gravidade de sua condição e à imprescindibilidade do tratamento médico contínuo.
A abrupta interrupção dos serviços, nesse contexto, representa uma conduta abusiva, que coloca a consumidora em desvantagem exagerada e viola a justa expectativa de continuidade da cobertura para a qual contribuiu por anos.

Nessa mesma linha, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DETERMINOU MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MESMO COM A RESCISÃO CONTRATUAL – TRATAMENTO EM CURSO – TEMA 1.082/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao recurso repetitivo (REsp 1842751 / RS e REsp 1846123 / SP), Tema 1.082, fixou a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 2.
Demonstrado que a parte autora está em tratamento, que não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o tratamento pela agravante até o seu término
. 3. A Lei n. 9.656/1998 que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, assegura ao beneficiário, em caso de pedido voluntário de encerramento das atividades, o direito à continuidade da prestação de serviços se internados ou em tratamento, assim como determina a obrigatoriedade da cobertura e atendimento nos casos de urgência. 4.
É imperativa a manutenção da cobertura do plano de saúde, enquanto persistir a necessidade de tratamento continuado, nos termos dos artigos 8º, §3º, alínea “b” e 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, segundo os quais é obrigatória a garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento e a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
. 5. Recurso desprovido. (Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002121-77.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

No que tange ao dano moral, a conduta da apelante, ao privar a apelada da cobertura de saúde em um momento de extrema necessidade e angústia, ultrapassou os limites do mero dissabor ou do simples inadimplemento contratual. A quebra da confiança e a insegurança geradas quanto à continuidade de um tratamento vital configuram ofensa a direitos da personalidade, passível de reparação pecuniária.

Ademais, é inviável a minoração do
quantum
indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo juízo
a quo
, porquanto o montante já observa o patamar mínimo estabelecido pela jurisprudência desta Corte em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL . CONTRATO COLETIVO. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO. TEMA 1.082/STJ . CANCELAMENTO DO CONTRATO MENOS DE 30 USUÁRIOS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES STJ. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria salientou os requisitos pelos quais devem ser mantidos a manutenção dos serviços de assistência médico hospitalar quando o consumidor estiver contínuo tratamento, senão vejamos a tese firmada no TEMA 1 .082/STJ: Tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 2. Neste contexto, ainda que a recorrida afirme que a recorrente não estava fazendo uso do plano saúde, as provas trazidas pela consumidora dão conotação diversa do estado de saúde e de urgência para tratamento das mazelas que afetam a mesma. Assim, desconsiderar tal fato é praticamente abandonar uma idosa sem tratamento, mesmo tendo arcado com sua obrigação ao longo do período de vigência contratual . 3. Ademais, revela-se importante destaque à hipótese dos autos quanto a impossibilidade aplicação do Tema 1.047/STJ pura e simplesmente, pois (i) não existe tese fixada; (ii) imprescindibilidade de motivação idônea para rescisão unilateral, conforme precedentes recentes do STJ na preservação do contrato com menos de 30 usuários.
4 . Considerando o ato cancelamento indevido, o que certamente causou aflição a consumidora, especialmente pela avançada idade e delicado estado de saúde, deve-se reconhecer o ato ilícito, nexo causal e dano a ser devidamente reparado. Neste contexto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 5 . Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5007586-93.2022 .8.08.0014, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO . 1. Conforme o Tema Repetitivo 1082 do STJ, a operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de contrato coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que haja o pagamento integral da contraprestação. 2. Configura-se abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde em desfavor de paciente em tratamento contínuo e essencial, por afrontar normas de proteção à saúde e a dignidade da pessoa humana . 3. O dano moral decorre da interrupção indevida do plano de saúde, especialmente quando se trata de menor em tratamento médico essencial.
4. O valor de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se proporcional à gravidade da conduta da operadora e ao sofrimento causado, não configurando enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 22 de abril de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50030885020248080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Nesse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, na medida em que a decisão de primeiro grau encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios basilares que norteiam as relações de consumo e o direito à saúde.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)